Tribunal: TJMT
Processo: 1018491-84.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018491-84.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAO JOSE DO XINGU CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 36.920.205/0001-32 (REU), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 37.465.317/0001-03 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
.
ARTIGO 5º DA LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 949/2024
E DO
ARTIGO 3º DA LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 950/2024
, DO
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU – MT.
LEIS MUNICIPAIS QUE VINCULAM REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS À REVISÃO GERAL ANUAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL
.

I. Caso em exame:

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso em face do artigo 5º da Lei ordinária municipal n. 949/2024 e do artigo 3º da Lei ordinária municipal n. 950/2024, ambas do Município de São José do Xingu (MT), que estabelecem a vinculação automática dos subsídios dos agentes políticos municipais (Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e Vereadores) aos índices de revisão geral anual aplicados aos servidores públicos municipais.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se a vinculação automática dos subsídios dos agentes políticos municipais aos índices de revisão geral anual aplicados aos servidores públicos municipais viola o disposto no artigo 145, §4º, da Constituição Estadual de Mato Grosso, que veda a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

III. Razões de decidir:

1.

A Constituição Estadual de Mato Grosso, em seu artigo 145, §4º, em simetria ao artigo 37, XIII, da Constituição Federal, veda expressamente a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

2.

A vinculação automática dos subsídios dos agentes políticos municipais aos índices de revisão geral anual aplicados aos servidores públicos configura inequívoca equiparação remuneratória, vedada pelo texto constitucional.

3.

A vedação constitucional à vinculação remuneratória tem por finalidade evitar o chamado "efeito cascata", impedindo que reajustes concedidos a determinadas categorias sejam automaticamente estendidos a outras.

4.

Os agentes políticos e os servidores públicos possuem regimes jurídicos distintos, com natureza, funções e responsabilidades diferentes, justificando tratamento diferenciado quanto à fixação e revisão de sua remuneração.

5.

A revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos, para recomposição do poder aquisitivo da moeda, é admitida desde que estabelecida por lei específica, observando-se os princípios constitucionais aplicáveis, e não mediante vinculação automática aos índices aplicados aos servidores públicos.

IV. Dispositivo e Tese:

Ação julgada
procedente
.

1.

É inconstitucional, por violação ao artigo 145, §4º, da Constituição Estadual de Mato Grosso, dispositivo de lei municipal que estabelece a vinculação automática dos subsídios dos agentes políticos municipais aos índices de revisão geral anual aplicados aos servidores públicos.

Dispositivos relevantes citados: Art. 145, §4º, da Constituição Estadual de Mato Grosso; Art. 37, XIII, da Constituição Federal; Art. 29, V e VI, da Constituição Federal; Art. 39, §4º, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo Procurador Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, objetivando declarar a inconstitucionalidade do
artigo 5º, da Lei Municipal n. 949/2024 e do artigo 3º da Lei Municipal n. 950/2024, do Município de São José do Xingu
,
que dispõe sobre a fixação do subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais e dos Vereadores para a legislatura de 2025 a 2028, dispondo, ainda, sobre o reajuste dos valores anualmente nos mesmos índices em que for procedida a revisão geral da remuneração dos servidores do Município (id. 291618891).

O Procurador-Geral de Justiça sustenta que, embora os instrumentos legais tenham obedecido à regra de legislatura e ao Princípio da Anterioridade (art. 29, inciso VI, da Constituição da República), eles autorizaram a vinculação entre os subsídios dos agentes políticos do município de São José do Xingu – MT e os vencimentos dos servidores públicos municipais para fins de revisão geral anual, o que violaria o artigo 145, §4º, da Constituição Estadual, em simetria ao disposto no artigo 37, inciso XIII, da Constituição da República.

Argumenta que os textos constitucionais são expressos em vedar a equiparação e vinculação de quaisquer espécies remuneratórias, citando doutrina e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes.

Ao final, requer a procedência da ação, com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei ordinária municipal nº 949/2024 e do artigo 3º da Lei ordinária municipal nº 950/2024, ambas de São José do Xingu – MT, por violação ao artigo 145, §4º, da Constituição Estadual de Mato Grosso e artigo 37, inciso XIII, da Constituição da República, com modulação dos efeitos da decisão, atribuindo-se eficácia
ex nunc
.

Não houve pedido de concessão liminar.

Determinada a notificação do Município de São José do Xingu/MT, na pessoa do Prefeito Municipal, da Câmara Municipal de São José do Xingu/MT, na pessoa do seu Presidente, bem como do Procurador-Geral do Município de São José do Xingu/MT, para, se assim desejarem, defenderem na íntegra o ato questionado, todos deixaram transcorrer
in albis
o prazo de manifestação, conforme atesta a certidão de id. 301710879.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pela realização de nova intimação à Câmara e à Prefeitura do município de São José do Xingu - MT para apresentar manifestação, advertindo-os que eventual inércia poderia culminar no julgamento definitivo da ação (id. 304435889).

Acolhida a manifestação ministerial, determinou-se nova notificação dos interessados, alertando-os que eventual reincidência na inércia poderia culminar no julgamento definitivo da ação.

Novamente, o Prefeito Municipal, o Presidente da Câmara e o Procurador-Geral do Município de São José do Xingu deixaram transcorrer
in albis
o prazo legal para manifestação, conforme certidão de id. 312255875.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Marcelo Ferra de Carvalho, em nova manifestação, ratificou integralmente os fundamentos expendidos na exordial, manifestando-se pela procedência da ação, considerando o transcurso in albis do prazo para manifestação da Câmara Municipal e Prefeitura de São José do Xingu-MT, circunstância que reforçaria a presunção de procedência dos argumentos apresentados (id. 313823396).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Como relatado, cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, objetivando declarar a inconstitucionalidade do
artigo 5º, da Lei Municipal n. 949/2024 e do artigo 3º da Lei Municipal n. 950/2024, do Município de São José do Xingu
,
que dispõe sobre a fixação do subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais e dos Vereadores para a legislatura de 2025 a 2028, dispondo, ainda, sobre o reajuste dos valores anualmente nos mesmos índices em que for procedida a revisão geral da remuneração dos servidores do Município (id. 291618891).

Consta da norma impugnada:

“
LEI MUNICIPAL Nº 949/2024
.

Dispõe sobre a fixação do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais para a legislatura DE 2025 A 2028 e dá outras providências.

A Comissão de Justiça, finanças e obras públicas da Câmara Municipal de São José do Xingu, Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de vereadores aprovou e promulga o decreto legislativo.

Art. 1º. O Prefeito, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais perceberão subsídios mensais nos termos desta Lei para os anos de 2025 a 2028.

Art. 2º. O Prefeito Municipal receberá em parcela única um subsídio mensal no valor de R$ 29.990,80 (vinte e nove mil, novecentos e noventa reais e oitenta centavos) para a próxima legislatura.

Art. 3º. O subsídio do Vice-Prefeito Municipal igualmente pago em parcela única no valor de R$ 10.390,00 (dez mil, trezentos e noventa reais).

Art. 4º. Os subsídios dos Secretários Municipais corresponderão a uma parcela única no valor de R$ 10.390,00 (dez mil, trezentos e noventa reais).

Art. 5º. Os valores estabelecidos nos artigos anteriores serão reajustados anualmente nas mesmas datas e nos mesmos índices em que for procedida a revisão geral da remuneração dos servidores do Município.

Art. 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos à partir de 1º de janeiro de 2025, revogando-se as disposições em contrário...”

“
LEI MUNICIPAL Nº 950/2024

Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos vereadores para a legislatura de 2025 a 2028 e dá outras providências.

A Comissão de Justiça, finanças e obras públicas da Câmara Municipal de São José do Xingu, Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de vereadores aprovou e promulga o decreto legislativo.

Art. 1º. Os vereadores perceberão subsídios mensais nos termos desta Lei para os anos de 2025 a 2028.

Art. 2º. Os vereadores perceberão um subsídio mensal em parcela única no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) para a próxima legislatura.

Parágrafo Primeiro – O subsídio do Presidente da Câmara Municipal se constituirá de parcela única no valor de

R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).

Parágrafo Segundo – No caso de licenciamento por doença devidamente comprovado por atestado médico, o vereador perceberá seus subsídios integrais.

Parágrafo terceiro – A ausência de Vereador a reunião plenária na Câmara, sem justificativa legal, determinará um desconto em seus subsídios de valor proporcional ao número total de reuniões mensais.

Art. 3º. Os subsídios dos vereadores serão reajustados anualmente nas mesmas datas e nos mesmos índices em que for procedida a revisão geral anual dos servidores.

Art. 4º. Em qualquer circunstância serão obedecidas as limitações impostas pelos incisos VI do artigo 29 e pelo inciso I, do artigo 29-A, da Constituição Federal.

Art. 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos à partir de 1º de janeiro de 2025, revogando-se as disposições em contrário...”

Inicialmente, constato que a presente ação direta de inconstitucionalidade preenche todos os requisitos de admissibilidade, tendo sido proposta por parte legítima, nos termos do artigo 124, inciso III, da Constituição Estadual, que confere ao Procurador-Geral de Justiça legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais, em face da Constituição Estadual.

Quanto ao objeto da ação, verifica-se que se trata de normas municipais em tese, de caráter abstrato e genérico, passíveis de controle concentrado de constitucionalidade perante este Tribunal de Justiça, tendo como parâmetro a Constituição Estadual.

No mérito, a questão central a ser dirimida consiste em verificar se
a vinculação dos subsídios dos agentes políticos municipais aos índices de revisão geral anual aplicados aos servidores públicos municipais viola o disposto no artigo 145, §4º, da Constituição Estadual
, que estabelece:

Art. 145. A remuneração total dos cargos, empregos e funções dos Poderes Legislativos, Executivo e Judiciário será composta, exclusivamente, do vencimento-base e de uma única verba de representação.

[...]

§ 4º É
vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias
para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. [Redação dada pela EC
60/11
].

[...]

Nos termos do artigo 37, X, da Constituição Federal, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39, somente poderão ser fixados ou alterados por
lei específica
, observada a
iniciativa privativa em cada caso
, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

Como já visto, a Constituição Estadual, em seu artigo 145, § 4º, em regra que guarda simetria com o artigo 37, XIII, da CF/88,
veda expressamente a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público
.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, verifica-se o entendimento no sentido da impossibilidade de vinculação dos subsídios dos edis à remuneração dos servidores públicos, como se observa do seguinte julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VINCULAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS LOCAIS À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – INADMISSIBILIDADE – EXPRESSA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 37, XIII)- RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. –
Revela-se inconstitucional a vinculação dos subsídios devidos aos agentes políticos locais (Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores) à remuneração estabelecida em favor dos servidores públicos municipais.
Precedentes.
(RE 411.156-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, Dje 19.12.2011, grifado).

Do voto do Ministro CELSO DE MELLO destaco:

“[...] Com efeito, não se revela acolhível a pretensão recursal ora em exame, no ponto em que a parte agravante sustenta, sem razão, a constitucionalidade da vinculação dos subsídios dos agentes políticos locais aos vencimentos dos servidores públicos municipais, pois o Supremo Tribunal Federal, ao pronunciar-se sobre tal matéria, já deixou assentado o entendimento de que, ressalvadas as exceções constitucionais,
viola o art. 37, XIII, da Constituição da República qualquer regramento vinculativo que venha a ser estabelecido em tema de estipêndio funcional no âmbito do serviço público, não importando se no plano da União Federal, dos Estados-membros, do Distrito Federal ou dos municípios
(ADI 396/RS, Rel. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES – ADI 2.840/ES, Rel. Min. ELLEN GRACIE – ADI 4.001/SC, Rel. Min. EROS GRAU – ADI 4.009/SC, Rel. Min. EROS GRAU, v.g.):

(...) 2. Equiparação de vencimento no âmbito do serviço público. Vedação prescrita no inciso XIII do artigo 37 da Carta Federal. Alteração superveniente do dispositivo constitucional que não implicou modificação essencial do seu conteúdo, mantido o princípio que obsta a referida vinculação. Proibição que atinge situações anteriores à Constituição de 1988 (artigo 17 do ADCT/88). Ação conhecida em parte e, nesta parte, julgada procedente.” (ADI 305/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA)

“(...) - A Lei Maior impôs tratamento jurídico diferenciado entre a classe dos servidores públicos em geral e o membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais.
Estes agentes públicos, que se situam no topo da estrutura funcional de cada poder orgânico da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, são remunerados, exclusivamente, por subsídios, cuja fixação ou alteração é matéria reservada à lei específica, observada, em cada caso, a respectiva iniciativa
(incisos X e XI do art. 37 da CF/88). - O dispositivo legal impugnado, ao vincular a alteração dos subsídios do Governador, do Vice- -Governador e dos Secretários de Estado às propostas de refixação dos vencimentos dos servidores públicos em geral ofendeu o inciso XIII do art. 37 e o inciso VIII do art. 49 da Constituição Federal de 1988. Sobremais, desconsiderou que todos os dispositivos constitucionais versantes do tema do reajuste estipendiário dos agentes públicos são manifestação do magno princípio da Separação de Poderes. Ação direta de inconstitucionalidade procedente.”
(ADI 3.491/RS, Rel. Min. AYRES BRITTO)”

Desse modo, os agentes políticos municipais, categoria que abrange o Prefeito, o Vice-Prefeito, os Secretários Municipais e os Vereadores, são remunerados mediante subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, conforme estabelece o artigo 39, §4º, da Constituição Federal.

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

...

§ 4º O membro de Poder,
o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única
, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI...”

A fixação dos subsídios dos agentes políticos municipais deve observar regras específicas previstas na Constituição Federal. No caso dos Vereadores, o artigo 29, inciso VI, da Constituição Federal estabelece que seus subsídios serão fixados pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente. Já em relação ao Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, o artigo 29, inciso V, da Constituição Federal dispõe que seus subsídios serão fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observados os limites constitucionais.

“
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

...

V -
subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados por
lei de iniciativa da Câmara Municipal
, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

VI -
o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subseqüente
, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos:

a) em Municípios de até dez mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a vinte por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;

b) em Municípios de dez mil e um a cinqüenta mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a trinta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;

c) em Municípios de cinqüenta mil e um a cem mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a quarenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;

d) em Municípios de cem mil e um a trezentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a cinqüenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;

e) em Municípios de trezentos mil e um a quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a sessenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;

f) em Municípios de mais de quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a setenta e cinco por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;...”

Essas regras constitucionais visam garantir a moralidade administrativa e evitar que os agentes políticos fixem seus próprios subsídios, estabelecendo o princípio da anterioridade, segundo o qual os subsídios devem ser fixados em uma legislatura para vigorar na subsequente.

Quanto à possibilidade de revisão dos subsídios dos agentes políticos durante a legislatura, é preciso distinguir entre revisão geral anual e aumento real. A revisão geral anual, prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, visa recompor o poder aquisitivo da moeda em face da inflação, enquanto o aumento real representa acréscimo efetivo na remuneração.

No caso em análise, as normas impugnadas estabelecem que os subsídios dos agentes políticos municipais
"serão reajustados anualmente nas mesmas datas e nos mesmos índices em que for procedida a revisão geral da remuneração dos servidores do Município".

Tal previsão configura inequívoca vinculação entre os subsídios dos agentes políticos e a remuneração dos servidores públicos municipais, na medida em que estabelece uma indexação automática, determinando que qualquer revisão concedida aos servidores seja automaticamente estendida aos agentes políticos, nas mesmas datas e nos mesmos índices.

Essa vinculação automática afronta diretamente o disposto no artigo 145, §4º, da Constituição Estadual e no artigo 37, inciso XIII, da Constituição Federal, que vedam expressamente a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

A vedação constitucional à vinculação remuneratória tem por finalidade evitar o chamado "efeito cascata", impedindo que reajustes concedidos a determinadas categorias sejam automaticamente estendidos a outras, o que poderia comprometer o equilíbrio das contas públicas e a autonomia administrativa dos entes federativos.

No caso dos agentes políticos municipais, a vinculação de seus subsídios aos índices de revisão geral anual aplicados aos servidores públicos municipais representa uma forma de burlar o princípio da anterioridade na fixação dos subsídios, permitindo aumentos automáticos sem a necessária deliberação legislativa específica.

Ademais, a vinculação estabelecida nas normas impugnadas ignora as diferenças fundamentais entre o regime jurídico aplicável aos servidores públicos e aquele aplicável aos agentes políticos, que possuem natureza, funções e responsabilidades distintas, justificando tratamento diferenciado quanto à fixação e revisão de sua remuneração.

Em caso análogo essa Egrégia Corte de Justiça manifestou:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.401/16, DE VILA RICA, E RESOLUÇÃO Nº 239/2012, DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA RICA –
IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO REAJUSTE ANUAL DOS AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS AO REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS
– OFENSA DIRETA AO ARTIGO 145, § 4º, DA CE/MT – AÇÃO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É vedada a vinculação do reajuste dos subsídios pagos a agentes políticos municipais ao reajuste anual dos vencimentos dos servidores públicos, por ofensa direta à regra contida no artigo 145, § 4º, da Constituição Estadual de Mato Grosso, que guarda simetria com o art. 37, XIII, da CF/88. Precedentes do STF.”
(ADI 1012318-88.2018.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10.10.2019).

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vila Rica interpôs recurso extraordinário contra o mencionado acórdão, sendo que o Ministro Alexandre de Moraes em decisão monocrática negou seguimento ao recurso extraordinário, pois o acórdão não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal, consta da decisão:

“... Assim, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Municipal 1.401, de 13 de julho de 2016 e da Resolução 239, de 14 de dezembro de 2012, da Câmara Municipal de Vila Rica – MT, o Colegiado de origem decidiu em consonância com a Carta da República, uma vez que referidas normas, efetivamente, promoveram a vinculação de espécies remuneratórias distintas.

Confira-se a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sobre o tema:

...

O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO....”
(RE 1265419-MT, J. 25.05.2020).

Ainda, o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática da Ministra Cármen Lúcia, no recurso extraordinário 808790-SP destacou que:

“7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 800.617/SP, de minha relatoria, decidiu-se que: a) o art. 37, inc. X, da Constituição da República não é aplicável aos Vereadores, porque exclusivo dos servidores públicos e; b) quanto à fixação de subsídio, os agentes políticos municipais dispõem de norma constitucional própria e expressa:

“A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, assentou que “a remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores será fixada pela Câmara Municipal em cada legislatura para a subsequente. C.F., art. 29, V” (RE 206.889, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 13.6.1997). Assim, por exemplo:

‘A Lei Maior impôs tratamento jurídico diferenciado entre a classe dos servidores públicos em geral e o membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais. Estes agentes públicos, que se situam no topo da estrutura funcional de cada poder orgânico da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, são remunerados exclusivamente por subsídios, cuja fixação ou alteração é matéria reservada à lei específica, observada, em cada caso, a respectiva iniciativa (incisos X e XI do art. 37 da CF/88). - O dispositivo legal impugnado, ao vincular a alteração dos subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado às propostas de refixação dos vencimentos dos servidores públicos em geral ofendeu o inciso XIII do art. 37 e o inciso VIII do art. 49 da Constituição Federal de 1988. Sobremais, desconsiderou que todos os dispositivos constitucionais versantes do tema do reajuste estipendiário dos agentes públicos são manifestação do magno princípio da Separação de Poderes. Ação direta de inconstitucionalidade procedente” (ADI 3.491, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJ 23.3.2007, grifos nossos).

“VEREADORES. REMUNERAÇÃO. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 29, INCISO V. E da competência privativa da Câmara Municipal fixar, até o final da legislatura, para vigorar na subsequente, a remuneração dos vereadores. O sistema de remuneração deve constituir conteúdo da Lei Orgânica Municipal - porque se trata de assunto de sua competência -, a qual, porem, deve respeitar as prescrições estabelecidas no mandamento constitucional (inciso V do artigo 29), que e norma de eficacia plena e autoaplicável. Recurso extraordinário não conhecido” (RE 122.521, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 6.12.1991).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO - VINCULAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS LOCAIS À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - INADMISSIBILIDADE - EXPRESSA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 37, XIII) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se inconstitucional a vinculação dos subsídios devidos aos agentes políticos locais (Prefeito, VicePrefeito e Vereadores) à remuneração estabelecida em favor dos servidores públicos municipais. Precedentes” (RE 411.156-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, Dje 19.12.2011, grifos nossos).

Nada há a prover quanto às alegações do Recorrente.

8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (caput do art. 557 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)...”

É importante ressaltar que o princípio da separação dos poderes, consagrado no artigo 2º da Constituição Federal, impõe que cada Poder exerça suas funções com independência e harmonia em relação aos demais. A vinculação automática dos subsídios dos agentes políticos aos índices de revisão geral anual dos servidores públicos compromete essa independência, na medida em que retira do Poder Legislativo a prerrogativa de deliberar especificamente sobre a revisão dos subsídios dos agentes políticos.

Além disso, a vinculação automática pode gerar distorções no sistema remuneratório, uma vez que os critérios para a revisão geral anual dos servidores públicos podem não ser adequados para a revisão dos subsídios dos agentes políticos, considerando as peculiaridades de cada categoria.

Outro aspecto relevante é que a vinculação automática pode comprometer o planejamento orçamentário e financeiro do município, uma vez que os impactos da revisão geral anual dos servidores públicos e da revisão dos subsídios dos agentes políticos devem ser avaliados separadamente, considerando as disponibilidades financeiras e as prioridades de cada momento.

A autonomia municipal, consagrada no artigo 18 da Constituição Federal, não autoriza o município a estabelecer normas que contrariem princípios constitucionais, como a vedação à vinculação remuneratória. Ao contrário, a autonomia municipal deve ser exercida em conformidade com os princípios e regras estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição Estadual.

Importante ressaltar que a inconstitucionalidade das normas impugnadas não decorre da previsão de revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos em si, mas da vinculação automática dessa revisão aos índices aplicados aos servidores públicos municipais.

A revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos, para recomposição do poder aquisitivo da moeda em face da inflação, é admitida pela jurisprudência, desde que observados os princípios constitucionais aplicáveis, notadamente o da anterioridade e o da reserva legal.

No entanto, tal revisão deve ser estabelecida por lei específica, de iniciativa da Câmara Municipal, observando-se os limites e parâmetros constitucionais, e não mediante vinculação automática aos índices aplicados aos servidores públicos, como previsto nas normas impugnadas.

Diante do exposto, constato que o
artigo 5º da Lei ordinária municipal nº 949/2024
e o
artigo 3º da Lei ordinária municipal nº 950/2024
, ambas do Município de São José do Xingu – MT,
ao estabelecerem a vinculação dos subsídios dos agentes políticos municipais aos índices de revisão geral anual aplicados aos servidores públicos municipais
, violam frontalmente o disposto no artigo 145, §4º, da Constituição Estadual, que veda a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

Quanto aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, acolho o pedido de modulação formulado pelo Procurador-Geral de Justiça, para atribuir eficácia
ex nunc
à presente decisão, por razões de segurança jurídica, a fim de que aqueles que eventualmente receberam seus subsídios reajustados com base nas normas aqui questionadas, não sejam obrigados a restituir ao erário, considerando a presunção de boa-fé.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade do
artigo 5º da Lei ordinária municipal nº 949/2024
e do
artigo 3º da Lei ordinária municipal nº 950/2024
, ambas do
Município de São José do Xingu – MT
, por violação ao artigo 145, §4º, da Constituição Estadual, com eficácia
ex nunc
, a partir da publicação do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025